Tribunal: TJBA
Processo: 8004279-89.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004279-89.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JACKSON ESTRELA PAIM

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE NUNES OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.417 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍCIO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE, AO ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AFASTOU A TESE DE FORÇA MAIOR E CONFIGUROU O EVENTO COMO FORTUITO INTERNO. DISTINÇÃO FUNDAMENTADA. INAPLICABILIDADE DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela companhia aérea em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação e manteve a sentença de primeiro grau. A decisão de origem havia condenado a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de sucessivos cancelamentos de voos que resultaram em atraso superior a 24 horas e na perda de um procedimento cirúrgico agendado pelo Embargado.

2. A Embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre o pedido de suspensão do processo, formulado em memoriais (ID 96204932), com base na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.560.244/RJ (Tema 1.417).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em verificar a existência da omissão apontada, ou seja, se este Colegiado deveria ter se manifestado explicitamente sobre a ordem de suspensão nacional decorrente do Tema 1.417/STF e, em consequência, se tal suspensão seria aplicável ao caso concreto. Adicionalmente, analisa-se o pedido do Embargado de condenação da Embargante por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

5. No caso, não se configura a omissão alegada. O acórdão embargado, ao analisar exaustivamente o conjunto fático-probatório, concluiu que o cancelamento dos voos não decorreu de força maior (condições meteorológicas impeditivas), mas sim de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora. Essa conclusão foi fundamentada na ausência de provas robustas da impossibilidade de operação e na existência de voos de outras companhias que operaram normalmente no mesmo período e local.

6. A ordem de suspensão nacional proferida no Tema 1.417/STF visa pacificar a controvérsia sobre a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor em casos de responsabilidade civil por cancelamento ou atraso de voo decorrente de motivo de caso fortuito ou força maior. Uma vez que este Tribunal, em análise soberana da prova, já afastou a premissa fática de força maior, a discussão sobre qual diploma legal prevaleceria para essa hipótese tornou-se irrelevante para a solução da lide. A responsabilidade por fortuito interno é matéria consolidada e não constitui o objeto da repercussão geral.

7. Portanto, ao decidir o mérito com base na configuração de fortuito interno, o Colegiado implicitamente afastou a aplicabilidade do Tema 1.417 e, por consequência, a necessidade de suspensão do feito. A ausência de menção expressa ao tema não configura omissão sanável pela via dos embargos, pois a fundamentação adotada é incompatível com a tese da Embargante e suficiente por si só para sustentar o julgado.

8. O pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, não merece acolhimento. Embora o recurso se mostre improcedente, não se vislumbra dolo processual ou intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, tratando-se de exercício regular do direito de recorre
r.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de manifestação expressa sobre a suspensão de processo vinculada a tema de repercussão geral não configura omissão quando a fundamentação do acórdão, baseada na análise soberana de fatos e provas, afasta a premissa fática que vincula o caso ao tema (
distinguishing
), tornando a questão irrelevante para o desfecho da lide.

2. A ordem de sobrestamento nacional determinada no Tema 1.417/STF, que trata da responsabilidade civil do transportador aéreo por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, não se aplica aos processos em que as instâncias ordinárias já concluíram, com base em prova, que o evento danoso decorreu de fortuito interno, inerente ao risco da atividade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 81, 85, § 11, e 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8004279-89.2024.805.0080, em que figuram como embargante GOL LINHAS AÉREAS S.A. e como embargado JACKSON ESTRELA PAIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça